Tribunal: TJSP
Processo: 2125455-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125455-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante ANDRÉ
LUIS EVANGELISTA e Paciente MAIKON VINICIUS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125455-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27.712
2
VOTO no 27.712
HABEAS CORPUS no 2125455-43.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca 2a Vara Criminal
Impetrante: ANDRE LUIS EVANGELISTA
Paciente: MAIKON VINICIUS BORGES
Habeas Corpus com pedido liminar
Tráfico de
Drogas
Pretensão de revogação da prisão
preventiva ou de substituição por outras cautelares
Alegação de ausência dos requisitos e de ausência de
fundamentação idônea da decisão que a decretou
Superveniência de sentença condenatória e de
acordão confirmatório, que manteve a prisão do
paciente
Restrição da liberdade que decorre de
novo título Perda do objeto Writ prejudicado.
O Advogado ANDRE LUIS EVANGELISTA impetra
a presente ordem de habeas corpus, em favor de MAIKON VINICIUS
BORGES, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, nos
autos do processo n. 1502408-83.2020.8.26.0196.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso
preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, mas
seria caso de sua revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125455-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27.712
3
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar do paciente. Subsidiariamente, requer seja a
prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa prevista no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 39), foi formulado pedido de
reconsideração (fls. 42), determinando-se fosse aguardado o parecer (fls.
47).
Juntadas as informações (fls. 43), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem de habeas corpus (fls.
51/53).
Foi requerido pelo impetrante o imediato julgamento
do feito (fls. 56).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Consultado o andamento da ação penal de origem, o
feito não apenas foi sentenciado, como esta C. 7a Câmara Criminal
confirmou a condenação e manteve a prisão em face do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125455-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27.712
4
Portanto, forçoso reconhecer a perda do objeto,
porquanto a prisão do paciente decorre, agora, de novo título.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. PREJUDICIALIDADE. FUNDAMENTOS DIVERSOS
DO DECRETO PREVENTIVO. DESNECESSIDADE.
1. É de ser considerada como novo título a embasar a custódia
cautelar, a sentença condenatória superveniente, em que foram
avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as
condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da
prisão preventiva, tendo permanecido custodiado durante toda a
instrução criminal, sendo prescindível a utilização de fundamentos
diversos para aplicação da prejudicialidade ao objeto do writ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 49.020/MG, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 26.05.15)
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator